Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-66.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000313-66.2012.8.14.0133

APELANTE: LUAN WILLIAMS FREIRE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 27/03/1992, conforme faz prova cópia de sua
Certidão de Nascimento
anexada aos autos ID 5659316 – pág. 241, documento esse que possui fé pública, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (19/12/2019) e a data do recebimento da denúncia (07/08/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolher a preliminar suscitada. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para acolher a preliminar suscitada, declarando extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Luan Williams Freire da Silva
(nascido em
27/03/1992
), em face de sentença proferida no dia
19/12/2019
, ID 5659259 – págs. 138/145, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Iran Ferreira Sampaio
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
denúncia
(ID 5659250 – págs. 05/06) que, no dia
26/01/2012
, por volta das 13h24min, na
Passagem São Lucas
, bairro Santa Clara, residência de nº 19, no município de Marituba/PA, policiais militares trabalhavam em
ronda ostensiva
, quando avistaram os denunciados
Alberto Pantoja Damasceno
e
Luan Williams Freire da Silva
. Estes, ao notarem a presença de policiais, empreenderam fuga, abandonando
um embrulho contendo substância esverdeada
, conforme laudo toxicológico, positivo para Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha
, indicando a quantidade de
119,083g
. Os denunciados foram detidos e conduzidos junto com a substância entorpecente para a seccional de Marituba/PA, a fim de que fossem tomadas as devidas providências legais.

Na polícia,
Luan confirmou ser usuário de drogas e possuir várias passagens pela polícia, mas informou que desconhece a procedência da porção de droga apresentada pelos policiais como sendo de sua propriedade, acrescentando que foi revistado e nada foi encontrado consigo
.

Em
razões recursais
(ID 5659260 – págs. 152/160), a defesa requer,
preliminarmente
, que seja declarada
extinta a punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do CPB.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória
e do
princípio do

in dubio pro reo
. No caso de não ser acatada a tese anterior, clama pela
desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Quanto à dosimetria, requer a
aplicação da atenuante da menoridade
na segunda fase de fixação da pena, bem como que seja
reduzida a pena de multa para o mínimo legal ou mesmo isenta da pena de multa
, por ser o apelante assistido pela Defensoria Pública.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 5659260 – págs. 162/169), a digna representante ministerial sustenta que
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, pugnando pelo
conhecimento
e
parcial p
rovimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente apelo, a fim de ser declarada a perda do
jus puniendi
do Estado
diante da efetivação da prescrição
(parecer ID 5923334 – págs. 264/267).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

1. PRELIMINAR: Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 5659260 – págs. 152/160), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de tráfico
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, e como o réu possuía na data do fato
menos de 21 (vinte e um) anos
, impõe-se a
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do art. 115 do CPB, o qual passa a corresponder a
02 (dois) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 26/01/2012)
, o acusado
Luan Williams Freire da Silva
era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia
27/03/1992
, conforme faz prova cópia de sua
Certidão de Nascimento
anexada aos autos ID 5659316 – pág. 241, documento esse que possui
fé pública
, o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (19/12/2019), ID 5659259 – pág. 145, e a data do recebimento da denúncia (07/08/2015), ID 5659255 – págs. 77/78, já se passaram 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado, tendo prescrito o crime em 06/08/2017
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para acolher a preliminar suscitada, declarando extinta a punibilidade do réu/apelante Luan Williams Freire da Silva pela prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021